Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710314-28.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO MACHADO SILVA APELADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por MARCOS AURÉLIO MACHADO SILVA contra ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES buscando a condenação da ré ao pagamento de R$ 76.629,00 (setenta e seis mil seiscentos e vinte e nove reais) relativos ao veículo que lhe pertence, R$ 5.590,00 (cinco mil quinhentos e noventa reais) relativos ao conserto de veículo de terceiro e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de indenização por danos morais. Observo que a procuração da parte ré teve a assinatura “colada” sobre o documento, que foi confeccionado de forma eletrônica (ID 70482089). Assim, intime-se a parte ré/apelada para apresentar procuração válida e devidamente assinada, que deve conter certificação de autenticidade caso seja assinada de forma eletrônica, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 30 de abril de 2025 11:49:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador